Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720446-50.2019.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes acerca do retorno dos autos do STJ (id 63176540), bem como sobre a eventual perda do objeto deste agravo em razão da sentença no processo principal (0008664-89.2016.8.07.0001 - ids 154012626 e 160844153). Após, conclusos. I. Brasília/DF, 28/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator